Tribunal: TJDFT
Processo: 0703821-71.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703821-71.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, MARIANA SOARES PEREIRA, THAYNARA CANDIDO FERREIRA, BIANCA DE SOUZA SILVA, BIANCA LACERDA ATAIDE, LORRANE SANTANA MENDES, VITORIA HELENA DE SOUSA SANTOS, JENNIFER PAMELA VIANA DE ALMEIDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, VITORIA HELENA DE SOUSA SANTOS, LORRANE SANTANA MENDES, BIANCA DE SOUZA SILVA, BIANCA LACERDA ATAIDE, MARIANA SOARES PEREIRA, DISTRITO FEDERAL, JENNIFER PAMELA VIANA DE ALMEIDA, THAYNARA CANDIDO FERREIRA, ANA GABRIELA DE ARAUJO CORDEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Petição interposta pela apelada terceira interessada, Ana Gabriela de Araújo Cordeiro, nesta instância ad quem, objetivando a concessão de tutela de urgência para intimar o réu a disponibilizar link específico para consulta do boletim de desempenho da avaliação médica, conforme o edital publicado em 16/10/2025, bem como reabertura de prazo para interposição de recurso administrativo contra o resultado e a classificação da referida avaliação (IDs 77664430 e 77664432). Traz informações de que seu nome não consta na relação de candidatas sub judice consideradas APTAS na avaliação médica e odontológica realizada no dia 23/8/2025. Além disso, noticia que o edital previa que candidatas não listadas como APTAS poderiam consultar o boletim de desempenho e interpor recurso por meio de formulário específico, ambos disponíveis no site do instituto entre os dias 17/10/2025 e 23/10/2025. Sustenta que está impossibilitada de interpor recurso administrativo na forma do edital. Requer a concessão de tutela de urgência para intimar a parte requerida para disponibilizar nos autos ou por link específico o boletim de desempenho e reabrir prazo para interposição de recurso administrativo, bem como “esclareça a respeito da convocação para a etapa de natação referente a candidata.” Despacho no ID 77926391 determinando a intimação da parte para se manifestar sobre possível não conhecimento do pedido, o qual foi respondido pela petição de ID 78317103. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que a presente petição não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, considerando a inadequação da via eleita e inovação recursal. Sobre o tema, o Código de Processo, arts. 932, II e III, e 1.012, §3o, I, bem como no Regimento Interno desta Casa, em seu artigo 251,§§ 2o e 3o, com a seguinte redação: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: I - dela não conhecerá quando inadmissível, prejudicada ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, observados os arts.932, parágrafo único, e 1.007, §§ 2° e 4°, do Código de Processo Civil; II - decidirá sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil; III - negar-lhe-á provimento nas hipóteses do art. 932, IV, do Código de Processo Civil; IV - dar-lhe-á provimento nas hipóteses do art. 932, V, doCódigo de Processo Civil; V - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de15 (quinze) dias. § 1o O relator determinará a intimação das partes para manifestação na hipótese do art. 933, caput, do Código de Processo Civil. § 2o Antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. § 3o A petição de que trata o parágrafo anterior será distribuída aleatoriamente, salvo prevenção anterior, e oportunamente apensada aos autos da apelação.” (destaquei) No caso em análise, trata-se de Apelações interpostas pelo réu e outros em face da sentença de ID 77649867 que julgou procedente a Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, para anular o item 13.7.6 do Edital no 4/2023-GDP/PMDF do concurso público para admissão ao curso de formação de praças com graduação de soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, e determinar a reintegração e continuidade no certame das candidatas reprovadas no teste de corrida, que percorreram pelo menos 2.100 metros em 12 minutos, com modulação dos efeitos para alcançar os processos em curso, a depender de pedido de suspensão do feito no prazo de 30 dias, e excluir os processos já transitados em julgado. A decisão de ID 77649895 proferida após o julgado incluiu a peticionante Ana Gabriela de Araújo como terceira interessada, por ter sido alcançada pelos efeitos da modulação da sentença coletiva, e acatou seu pedido para reabertura de prazo para entrega dos documentos exigidos pela fase seguinte da avaliação médica que se avizinhava. Com efeito, a pretensão deduzida nesta instância, na qual postula tutela de urgência para determinar ao réu a disponibilização de link específico para consulta do boletim de desempenho da avaliação médica, bem como a reabertura do prazo para interposição de recurso administrativo contra o resultado e classificação da referida etapa, além de esclarecimentos sobre eventual convocação para a fase de natação, configura inovação recursal, pois não há qualquer decisão proferida pelo juízo de origem acerca do resultado da avaliação médica e odontológica – sub judice. A matéria ora suscitada não foi objeto da sentença recorrida, tampouco das razões de apelação interposta pelo Distrito Federal e demais apelantes, o que impede sua análise nesta instância, sob pena de supressão de instância. Ademais, verifica-se inadequação da via eleita, uma vez que o art. 932, inciso II, do Código de Processo Civil não autoriza a concessão de tutela provisória em sede recursal a quem não é parte recorrente. A requerente, por não ter interposto recurso de apelação, figura como parte apelada, razão pela qual não lhe é permitido inovar no feito mediante pedido autônomo de tutela de urgência nesta fase processual. Nesse sentido: DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÂO DE GUARDA. AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO CONTRA ATO DO RELATOR QUE DETERMINA A BUSCA E APREENSÃO INTERNACIONAL DE MENOR. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. SEQUESTRO INTERNACIONAL DE MENOR. BUSCA E APREENSÃO INTERNACIONAL. CONVENÇÃO DE HAIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, III, DA CF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. CRIANÇA DE NOVE ANOS. PAI BRASILEIRO DOMICILIADO NA POLÔNIA. GENITORA BRASILEIRA DOMICILIADA NO BRASIL. SEQUESTRO INTERNACIONAL DA CRIANÇA. ALIENAÇÃO PARENTAL. DOMICÍLIO DA CRIANÇA NO BRASIL. GUARDA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL BRASILEIRA. TUTELA PROVISÓRIA. PEDIDO FORMULADO PELA RÉ EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PELO GENITOR. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. FIXAÇÃO DE GUARDA UNILATERAL DO GENITOR. PEDIDO REJEITADO. SENTENÇA CASSADA. 1 – Verificando-se que, ao contrário do que é alegado pelo Apelante/Agravante, as contrarrazões ao recurso de Apelação foram oferecidas dentro do prazo, rejeita-se a preliminar de intempestividade. 2 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento no sentido de que o pedido de busca e apreensão de menor formulado com base na Convenção de Haia, em virtude de suposto sequestro internacional ou retenção ilícita, deve ser processado e julgado pela Justiça Federal, nos termos do disposto no art. 109, III, da Constituição Federal. Por outro lado, os pedidos referentes à guarda de menor, ainda que se encontre em situação alegadamente irregular derivada de retenção ilícita por um dos genitores no exterior, devem ser processados e julgados pela Justiça Comum Estadual. 3 – Tem-se que o pedido de cumprimento de obrigação fundada em tratado internacional, no caso, a Convenção de Haia, atrai a competência absoluta da Justiça Federal, motivo pelo qual, em que pese o posicionamento adotado de antanho, forçoso concluir que o pedido de busca e apreensão internacional da menor formulado pela Ré/Apelada não poderia ter sido analisado e deferido por este Tribunal de Justiça, sob pena de usurpação da competência da Justiça Federal, impondo-se, portanto, o parcial provimento do Agravo Interno para o fim de tornar insubsistente a decisão unipessoal deste Relator na parte em que deferiu a busca e apreensão internacional da criança. 4 – Especificidades do caso concreto revelam que o domicílio da filha dos litigantes é estabelecido no Brasil, juntamente com a genitora, quem fora sua guardiã desde o nascimento. Por isso, inarredável reconhecer a competência da Justiça brasileira para processar e julgar a causa (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 7o, c/c art. 21, I, do Código de Processo Civil). Sentença cassada. 5 – O pedido de busca e apreensão internacional da menor formulado por sua genitora em contrarrazões não pode ser analisado por este Tribunal de Justiça, pois tal pleito insere-se na competência absoluta da Justiça Federal. Outrossim, os artigos 300 e 932, II, ambos do CPC, não autorizam conceder a tutela de urgência para quem não é Autor e nem Recorrente, motivo pelo qual a via processual utilizada pela Ré/Apelada (contrarrazões) para formular seu pedido de tutela de urgência foi totalmente inadequada, o que obsta, por si só, sua análise nesta instância recursal. 6 – Ausente a probabilidade do direito invocado pelo Apelante e constatando-se o risco efetivo de irreversibilidade dos efeitos da medida requerida, uma vez que há consistentes indícios de que a criança é vitima de sequestro internacional promovido pelo pai, quem, em tese, está a realizar alienação parental, o que, dentre tantos aspectos negativos, implica a privação da matrícula da filha no ensino regular, impõe-se o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo genitor. Preliminar rejeitada. Agravo Interno parcialmente provido. Apelação Cível provida. (Acórdão 1412377, 0708373-57.2021.8.07.0006, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/04/2022, publicado no DJe: 11/04/2022.) (destaquei) Dessa forma, tendo-se em vista que o manejo da presente irresignação não encontra amparo na legislação processual, conclui-se que a petição é manifestamente inadmissível, razão pela qual não merece conhecimento. Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a inovação recursal e inadequação da via eleita não são irregularidades cabíveis de serem sanadas. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Nesse contexto, tenho que referida petição afigura-se como via processual inadequada e inova a lide, não sendo possível o saneamento. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da presente petição, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Preclusa, retornem os autos para análise dos recursos. Brasília, DF, 13 de novembro de 2025 13:24:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador